Tribunal: TJES
Processo: 5012845-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012845-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODNEY NANTES HYBNER e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012845-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODINEY NANTES HYBNER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: WERTHER ESPINDULA DE MATTOS COUTINHO - ES18325-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR E DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. VALORAÇÃO DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de Livramento Condicional ao Agravante, condenado pela prática de Roubo Qualificado (Art. 157, §2º, do CP) e Associação Criminosa (prescrita). O Agravante alegou o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, defendendo que a falta grave não pode ser óbice perpétuo ao benefício (Súmula 441/STJ) e que está em regime aberto, apto ao trabalho. A decisão recorrida foi mantida pelos próprios fundamentos, que apontaram a falta disciplinar e o posterior descumprimento das condições impostas (não início do cumprimento da prestação de serviços à comunidade) como indicativos da ausência de bom comportamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) O apenado preenche o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena (Art. 83, III, 'a', do CP) para a concessão do Livramento Condicional, notadamente diante da ocorrência de falta disciplinar e do posterior descumprimento das condições estabelecidas após a audiência de justificação; e (ii) A análise do requisito subjetivo pode considerar o histórico prisional completo do apenado, mesmo que a falta grave, por si só, não interrompa o prazo objetivo para o Livramento Condicional (Súmula 441/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar da Súmula 441 do STJ afastar a interrupção do prazo objetivo pela falta grave, o indeferimento se baseou na ausência de requisito subjetivo, consubstanciada na falta disciplinar e na irresponsabilidade/indisciplina do apenado ao não iniciar o cumprimento da prestação de serviços à comunidade após a audiência de justificação.

4. O Juízo
a quo
agiu em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento) deve considerar todo o histórico prisional e não apenas o período de 12 meses, sendo a conduta recente suficiente para comprometer a presunção de que o apenado não voltará a delinquir (Art. 83, Parágrafo Único, do CP).

5. As alegações de trabalho e residência em outra comarca, visando demonstrar a aptidão para o trabalho honesto (Art. 83, III, 'd', do CP), não vieram acompanhadas de documentação hábil que as comprovassem, não preenchendo o rigor da prova necessária para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
RODINEY NANTES HYBNER,
em face da decisão da Vara Única de Ibatiba, que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, previsto no art. 83, do Código Penal, em razão da prática de falta disciplinar grave.

Em suas razões, busca a defesa, seja concedido o livramento condicional ao apenado por preencher todos os requisitos legais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial, no id. 16845149, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012845-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODINEY NANTES HYBNER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: WERTHER ESPINDULA DE MATTOS COUTINHO - ES18325-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
RODINEY NANTES HYBNER,
em face da decisão da Vara Única de Ibatiba, que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, do Código Penal, em razão da prática de falta disciplinar grave.

Em suas razões, busca a defesa, seja concedido o livramento condicional ao apenado por preencher todos os requisitos legais.

Pois bem.

O cerne da questão reside na análise do preenchimento dos requisitos legais, especialmente os de natureza subjetiva, para a concessão do Livramento Condicional ao reeducando Rodney Nantes Hybner.

A. Da Falta Grave e do Requisito Subjetivo (Bom Comportamento)

O agravante alega que a falta grave não pode ser óbice perpétuo ao Livramento Condicional, invocando a Súmula 441 do STJ ("A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.").

Embora a Súmula 441 do STJ seja clara, ao afastar a interrupção do prazo objetivo pela falta grave, o Juízo
a quo
e o Ministério Público não negaram o benefício por interrupção do prazo, mas sim pela ausência do requisito subjetivo de "bom comportamento durante a execução da pena" (Art. 83, III, 'a', do Código Penal).

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na constatação de falta disciplinar (justificativa não acolhida em audiência de 17/12/2024) e no fato de o reeducando "sequer ter iniciado o cumprimento de sua pena" após a audiência de justificação.

Esta conduta foi interpretada como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina.

Conclui-se que o Juízo a quo agiu corretamente ao considerar a falta disciplinar e o posterior descumprimento das condições (não iniciar o cumprimento da pena/prestação de serviços) como evidências de que o agravante não demonstrou o bom comportamento exigido pelo Art. 83, III, 'a', do CP.

B. Do Requisito Objetivo (Tempo de Pena)

O agravante alega o preenchimento do requisito objetivo temporal, com 59% da pena total (7 anos e 6 meses) cumprida.

Contudo, a pena imposta foi pela prática do crime de Roubo Qualificado (Art. 157, §2º, incisos I, II e V do CP) e Associação Criminosa (Art. 288 do CP), sendo a pena do Art. 288 prescrita.

O roubo é crime cometido com violência, ou grave ameaça à pessoa.

Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento condicional está também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir (Art. 83, Parágrafo Único, do CP).

O descumprimento das condições em regime aberto, como o não início do cumprimento da pena/prestação de serviços, demonstra justamente a ausência de presunção de que o apenado não voltará a delinquir, reforçando o indeferimento com base no requisito subjetivo.

C. Do Trabalho e Residência em Vila Velha

O agravante alega trabalhar em Vila Velha/ES, auxiliando a esposa e laborando em uma empresa de energia solar do filho, o que demonstraria aptidão para o trabalho honesto e a necessidade de flexibilização para manutenção do vínculo familiar.

Conforme as Contrarrazões do Ministério Público, as alegações de trabalho e residência não vieram acompanhadas de documentação hábil que as comprovem, como comprovante de residência.

A comprovação da aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto (Art. 83, III, 'd', do CP), deve ser feita de forma robusta nos autos.

Ademais, o próprio
Parquet
indicou a possibilidade de remessa da Guia de Execução para a Comarca de Vila Velha/ES, para fiscalização e continuidade do cumprimento da pena (regime aberto), caso a defesa comprove a residência e o trabalho, o que atenderia à necessidade de manutenção do vínculo familiar, sem a concessão prematura de um benefício (Livramento Condicional), cujos requisitos subjetivos ainda não foram plenamente demonstrados.

D. Do Indulto Natalino

Embora o Agravo em Execução Penal tenha se limitado à decisão que indeferiu o Livramento Condicional, o Juízo
a quo
também indeferiu o pedido de Indulto Natalino (Dec. n.º 12.338/2024), pois o agravante foi condenado por crime cometido com violência grave, ameaça e pena superior a 04 (quatro) anos, e o valor dos bens excedia a um salário mínimo à época do fato, não atendendo aos requisitos do Art. 9º, incisos III e XIV, do referido Decreto.

A decisão está em consonância com o entendimento de que a concessão do Indulto deve se limitar aos requisitos expressamente previstos no Decreto Presidencial.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, voto no sentido de CONHECER do recurso de Agravo em Execução Penal, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. Decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.